Tribunal: TJES
Processo: 0000587-46.2013.8.08.0041
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Uso de documento falso; Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva; Prevaricação; Tráfico de influência; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-46.2013.8.08.0041

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000587-46.2013.8.08.0041

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, FLAVIO JORDAO DA SILVA, ELY ANGELO JORDAO GOMES, CLAUDIO RIBEIRO BARROS, ALEXANDRE BASTOS PINHEIRO, EDUARDO DIAS MARTINS, JADSON SANTOS DA SILVA, PEDRO JOSINO CORDEIRO, PAULO CESAR SANTANA ANDRADE, JOVANE CABRAL DA COSTA, JOSE CARLOS JORDAO GOMES, JOSE ROBERTO DA ROCHA MONTEIRO, CARLOS FERNANDO ZACCHE, RODRIGO DA SILVA ZACHE, JULIANA DE PAULA, ALESSANDRA SALOMAO RODRIGUES RIBEIRO, SABRINA DA SILVA TESCH PIM, JOEL ALMEIDA FILHO, EURICO CORREA DE MORAES
Advogados do(a) REU: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A, JOSE CARLOS NASCIF AMM - ES1356, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) REU: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, BEATRIZ AOUN - ES22589, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, ELISANGELA LEITE MELO - ES7782-A
Advogados do(a) REU: ISAAC PANDOLFI - ES10550, ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
Advogados do(a) REU: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, BEATRIZ AOUN - ES22589, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, ELISANGELA LEITE MELO - ES7782-A, MARIANA PONTIS DUARTE - ES27682
Advogado do(a) REU: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040
Advogado do(a) REU: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A
Advogados do(a) REU: JONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI - ES10546, RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO - ES22245-A
Advogados do(a) REU: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A
Advogado do(a) REU: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570
Advogados do(a) REU: CARLOS VENICIUS RIBEIRO FREITAS - ES28153-A, ISAAC PANDOLFI - ES10550, ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
Advogado do(a) REU: VALMIR COSTALONGA JUNIOR - ES14886-A
Advogados do(a) REU: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245, JOSE PERES DE ARAUJO - ES429
Advogados do(a) REU: DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO - ES313-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LINCOLN MELO - ES2665, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562
Advogados do(a) REU: BRENDA TORRES MORAES - ES15095-A, JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A
Advogado do(a) REU: PEDRO JOSINO CORDEIRO - ES17169
Advogados do(a) REU: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A, JOSE CARLOS NASCIF AMM - ES1356, MARIANA SPERANDIO ZORTEA - ES16513-A, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, ROGERIO FARIA PIMENTEL - ES7562-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática que indeferiu pedidos de revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas em ação penal complexa, com pluralidade de acusados e imputações relacionadas, entre outros delitos, a falsidade ideológica, corrupção passiva, tráfico de influência, crimes da Lei de Licitações, prevaricação, quadrilha ou bando e uso de documento falso.

Um dos agravantes requereu a revogação definitiva da cautelar de proibição de ausentar-se do país e, subsidiariamente, autorização para viagem internacional ao Chile, no período de 17/07/2026 a 25/07/2026, alegando finalidade familiar e profissional, aquisição prévia de passagens aéreas, residência fixa, vínculos familiares e atividade empresarial regular.

O outro agravante requereu a revogação integral, ou subsidiariamente a readequação, das cautelares remanescentes, sustentando ausência de fundamentação individualizada, encerramento da instrução criminal, decurso de mais de doze anos de tramitação, ausência de descumprimento, residência fixa, vínculos familiares e atividade empresarial regular.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos agravos regimentais, com manutenção integral da decisão monocrática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decurso de longo prazo de tramitação processual e a ausência de descumprimento justificam a revogação automática das medidas cautelares diversas da prisão; (ii) saber se o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal se aplica automaticamente às cautelares diversas da prisão; (iii) saber se o encerramento da instrução criminal afasta, por si só, a necessidade das cautelares remanescentes; e (iv) saber se a aquisição prévia de passagens aéreas e a alegada finalidade familiar e profissional autorizam a flexibilização da proibição de ausentar-se do país.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas cautelares diversas da prisão possuem natureza instrumental e devem ser submetidas a controle judicial de adequação, necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, sem que isso implique revogação automática pelo decurso do tempo ou pela simples alegação defensiva de ausência de risco.

O art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal autoriza a revogação da cautelar quando faltar motivo para sua subsistência, mas exige verificação concreta dos elementos dos autos, não bastando, isoladamente, o cumprimento regular da medida, a existência de condições pessoais favoráveis ou o transcurso prolongado da ação penal.

A duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser analisada à luz da complexidade da causa, da pluralidade de acusados, da multiplicidade de imputações, dos incidentes processuais e dos deslocamentos de competência, não constituindo fundamento autônomo para afastamento mecânico de cautelares ainda pertinentes.

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal disciplina a revisão periódica da prisão preventiva, medida extrema de privação de liberdade, não se aplicando automaticamente às cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do mesmo Código, embora os princípios da necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade incidam sobre todo o sistema cautelar penal.

O encerramento da instrução criminal ordinária e a abertura de prazo do art. 402 do Código de Processo Penal não encerram o processo nem afastam, por si só, a utilidade das cautelares, pois ainda podem subsistir diligências complementares, alegações finais, julgamento e necessidade de assegurar a submissão dos acusados à jurisdição.

Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando a decisão explicita fundamentos compreensíveis para manutenção das cautelares, enfrentando os argumentos centrais das defesas e considerando a gravidade concreta do contexto processual, a pluralidade de réus, a complexidade da ação penal e a ausência de alteração fática relevante.

A compra prévia de passagens internacionais enquanto vigente a cautelar de proibição de ausentar-se do país não vincula o Poder Judiciário nem cria direito subjetivo à autorização de viagem. O prejuízo econômico alegado decorre de risco assumido pela parte, e a documentação apresentada demonstra o deslocamento pretendido, mas não comprova imprescindibilidade profissional, familiar ou circunstância excepcional apta a afastar o interesse cautelar.

O direito de locomoção previsto no art. 5º, XV, da Constituição Federal admite restrições proporcionais no processo penal. A proibição de saída do país constitui medida menos gravosa que a prisão e compatível com a necessidade de preservar a aplicação da lei penal e a regularidade processual, especialmente em ação penal complexa e ainda não julgada.

IV. DISPOSITIVO

Agravos regimentais conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu os pedidos de revogação das medidas cautelares diversas da prisão e, quanto a um dos agravantes, também o pedido subsidiário de autorização para viagem internacional ao Chile.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XV e LXXVIII; art. 93, IX. Código de Processo Penal, art. 282, caput e § 5º; art. 316, parágrafo único; arts. 319 e 320; art. 402.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravos regimentais interpostos por Ely Ângelo Jordão Gomes e José Carlos Jordão Gomes contra decisão monocrática proferida em 28 de abril de 2026, no ID 19431094, que indeferiu os pedidos de revogação das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas nos autos da Ação Penal nº
0000587-46.2013.8.08.0041
. Em relação a Ely Ângelo Jordão Gomes, também foi indeferido o pedido subsidiário de autorização para viagem internacional ao Chile, no período de 17/07/2026 a 25/07/2026.

Ely Ângelo Jordão Gomes sustenta, inicialmente, a tempestividade do agravo regimental, ao argumento de que a decisão foi assinada em 28 de abril de 2026 e publicada no Diário da Justiça em 30 de abril de 2026.

No mérito, afirma que a decisão agravada indeferiu a revogação definitiva da cautelar de proibição de ausentar-se do país e, subsidiariamente, a autorização para viagem familiar e profissional ao Chile, embora a viagem estivesse contratada e quitada desde janeiro de 2026, com despesa superior a R$ 13.000,00 em passagens aéreas, além de hospedagem pré-paga.

O agravante afirma que houve inversão indevida do ônus argumentativo, pois, segundo defende, a medida cautelar está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, cabendo ao Estado demonstrar a permanência atual, concreta e individualizada dos fundamentos que justificariam a restrição.

Sustenta que, após mais de doze anos de tramitação, não caberia à defesa comprovar fato novo para obter a revogação, mas sim ao juízo indicar razão contemporânea para manter a proibição de saída do país.

Alega, ainda, que o transcurso de mais de doze anos sem notícia de evasão ou descumprimento processual constituiria, por si, fato novo suficiente para demonstrar que o risco cautelar inicialmente cogitado não se concretizou.

Defende que a manutenção indefinida da cautelar transformaria restrição instrumental em medida de caráter permanente, incompatível com a presunção de inocência, com a proporcionalidade e com a duração razoável do processo.

Ely Ângelo Jordão Gomes também sustenta ausência de fundamentação individualizada. Afirma que a decisão recorrida se amparou em referências genéricas à complexidade da ação penal, à pluralidade de réus e à gravidade das imputações, sem apontar fato concreto vinculado ao agravante que demonstrasse risco atual de fuga, embaraço à instrução, ameaça à ordem pública ou prejuízo à aplicação da lei penal.

Quanto à viagem internacional, afirma que o deslocamento possui finalidade familiar e profissional, com destino, período e itinerário delimitados. Na petição originária, informou passagem aérea pela LATAM Airlines, emitida em 27 de janeiro de 2026, no valor de R$ 13.242,40, com trajeto de ida a partir de Vitória, conexão no Rio de Janeiro e destino Santiago, no Chile, além de retorno dentro do período indicado. Sustenta possuir domicílio fixo, atividade empresarial regular, vínculos familiares e econômicos no Espírito Santo, bem como necessidade profissional de deslocamentos ao exterior.

Ao final, Ely Ângelo Jordão Gomes requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que seja reformada a decisão monocrática e revogada definitivamente a medida cautelar de proibição de ausentar-se do país, com expedição das comunicações necessárias ao Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal.

Subsidiariamente, pede autorização judicial para realizar viagem ao Chile no período de 17/07/2026 a 25/07/2026.

José Carlos Jordão Gomes, por vez, também interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão.

O agravante afirma que a decisão recorrida se baseou em três fundamentos centrais: a inaplicabilidade do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal às cautelares diversas da prisão; a ausência de fato novo apto a justificar a revogação; e a complexidade da ação penal, marcada por pluralidade de réus. Sustenta, contudo, que a mesma decisão teria declarado encerrada a instrução criminal e aberto prazo do art. 402 do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo a defesa, esvaziaria o principal fundamento das cautelares.

José Carlos Jordão Gomes sustenta deficiência de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Afirma que a decisão agravada teria utilizado fórmulas abstratas, como “ação penal complexa”, “pluralidade de réus”, “imputações graves”, “contexto fático relacionado a contratações públicas” e “possíveis vínculos empresariais e políticos”, sem identificar qual cautelar específica estaria em vigor contra ele, qual risco concreto e atual representaria à aplicação da lei penal e qual ato instrutório pendente justificaria a manutenção das restrições.

O agravante também sustenta que, encerrada a instrução criminal, não subsistiria fundamento para manutenção de cautelares voltadas à preservação da regularidade instrutória. Acrescenta que a duração prolongada do processo, a ausência de descumprimento, a residência fixa, os vínculos familiares e a atividade empresarial regular afastariam risco atual à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

Na petição originária, José Carlos Jordão Gomes alegou que a denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2013, imputando-lhe condutas previstas nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993, e que transcorreram mais de treze anos sem prolação de sentença.

Afirmou ser empresário, sócio-proprietário de empresa do ramo supermercadista e atacadista no Espírito Santo, e invocou os arts. 282, § 5º, e 316 do Código de Processo Penal, além do art. 5º, XV e LXXVIII, da Constituição Federal.

A defesa de José Carlos Jordão Gomes também mencionou juntada de termo de revogação em 12 de dezembro de 2023, sob ID
35362687
, afirmando que ao menos parte das cautelares teria sido anteriormente revogada, o que, segundo sustenta, reforçaria a necessidade de reavaliação e revogação integral das restrições eventualmente remanescentes.

Ao final, José Carlos Jordão Gomes requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com reforma da decisão monocrática, para revogação das medidas cautelares diversas da prisão ainda vigentes.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação ou atenuação das restrições, com exame individualizado da necessidade, adequação e proporcionalidade das cautelares remanescentes.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões aos agravos internos, subscritas pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Incluam-se os recursos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000587-46.2013.8.08.0041

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, FLAVIO JORDAO DA SILVA, ELY ANGELO JORDAO GOMES, CLAUDIO RIBEIRO BARROS, ALEXANDRE BASTOS PINHEIRO, EDUARDO DIAS MARTINS, JADSON SANTOS DA SILVA, PEDRO JOSINO CORDEIRO, PAULO CESAR SANTANA ANDRADE, JOVANE CABRAL DA COSTA, JOSE CARLOS JORDAO GOMES, JOSE ROBERTO DA ROCHA MONTEIRO, CARLOS FERNANDO ZACCHE, RODRIGO DA SILVA ZACHE, JULIANA DE PAULA, ALESSANDRA SALOMAO RODRIGUES RIBEIRO, SABRINA DA SILVA TESCH PIM, JOEL ALMEIDA FILHO, EURICO CORREA DE MORAES
Advogados do(a) REU: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A, JOSE CARLOS NASCIF AMM - ES1356, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) REU: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, BEATRIZ AOUN - ES22589, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, ELISANGELA LEITE MELO - ES7782-A
Advogados do(a) REU: ISAAC PANDOLFI - ES10550, ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
Advogados do(a) REU: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, BEATRIZ AOUN - ES22589, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, ELISANGELA LEITE MELO - ES7782-A, MARIANA PONTIS DUARTE - ES27682
Advogado do(a) REU: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040
Advogado do(a) REU: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A
Advogados do(a) REU: JONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI - ES10546, RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO - ES22245-A
Advogados do(a) REU: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A
Advogado do(a) REU: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570
Advogados do(a) REU: CARLOS VENICIUS RIBEIRO FREITAS - ES28153-A, ISAAC PANDOLFI - ES10550, ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
Advogado do(a) REU: VALMIR COSTALONGA JUNIOR - ES14886-A
Advogados do(a) REU: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245, JOSE PERES DE ARAUJO - ES429
Advogados do(a) REU: DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO - ES313-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LINCOLN MELO - ES2665, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562
Advogados do(a) REU: BRENDA TORRES MORAES - ES15095-A, JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A
Advogado do(a) REU: PEDRO JOSINO CORDEIRO - ES17169
Advogados do(a) REU: ANA PAULA LAGAAS - ES23410-A, JOSE CARLOS NASCIF AMM - ES1356, MARIANA SPERANDIO ZORTEA - ES16513-A, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, ROGERIO FARIA PIMENTEL - ES7562-A

VOTO

Conheço dos agravos regimentais, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os recursos foram interpostos por Ely Ângelo Jordão Gomes e José Carlos Jordão Gomes contra decisão monocrática de ID 19431094, que indeferiu pedidos de revogação de medidas cautelares diversas da prisão e, quanto a Ely Ângelo Jordão Gomes, também rejeitou autorização subsidiária para viagem internacional ao Chile, no período de 17/07/2026 a 25/07/2026.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo conhecimento dos agravos e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção integral da decisão agravada.

A controvérsia devolvida ao Colegiado é delimitada.

Não se julga, neste momento, o mérito da ação penal. Também não se antecipa juízo definitivo sobre procedência da pretensão acusatória.

Examina-se apenas se a decisão monocrática deve ser reformada por ter mantido cautelares diversas da prisão em processo penal complexo, com pluralidade expressiva de acusados e imputações ligadas, entre outros delitos, a falsidade ideológica, corrupção passiva, tráfico de influência, crimes da Lei de Licitações, prevaricação, quadrilha ou bando e uso de documento falso.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

As medidas cautelares diversas da prisão possuem natureza instrumental. Não constituem pena antecipada. Também não podem subsistir por inércia, automatismo ou apego acrítico ao passado.

Exatamente por isso, a decisão recorrida partiu de premissa correta ao reconhecer a necessidade de controle judicial de adequação, necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Contudo, dessa premissa não decorre revogação automática das cautelares.

O sistema processual penal exige exame concreto do caso. A medida cautelar pode ser revogada quando faltar motivo para subsistência, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. A norma não estabelece presunção de desaparecimento da cautelaridade pelo decurso do tempo, nem transfere ao juízo dever de revogar restrições sempre que a defesa afirma ausência de risco. Exige verificação judicial, à luz dos elementos constantes dos autos.

A defesa de Ely Ângelo Jordão Gomes sustenta que teria havido inversão indevida do ônus argumentativo, porque a decisão agravada exigiu demonstração de fato novo pela defesa.

A tese não procede. Quem formula pedido de revogação deve apontar elementos capazes de demonstrar que os fundamentos da medida deixaram de existir. O juízo, por evidente, deve decidir de forma fundamentada, mas não está obrigado a presumir desaparecimento da cautelaridade apenas porque o acusado cumpriu as restrições impostas.

O cumprimento de medida cautelar não constitui fato extraordinário. Trata-se de dever processual mínimo. A ausência de descumprimento é dado favorável, mas não possui, por si, força bastante para neutralizar fundamentos cautelares em ação penal dessa complexidade. Pensar de modo diverso significaria transformar o simples cumprimento de ordem judicial em causa automática de revogação, o que não encontra amparo no art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

Também não se verifica deficiência de fundamentação.

A decisão agravada não se limitou a fórmula vazia. Ela analisou os pedidos no contexto real do processo: ação penal originada das Operações Lee Oswald e Tsunami, envolvendo múltiplos réus, diversos defensores, imputações graves, supostas fraudes em contratações públicas e delitos contra a Administração Pública.

Esse contexto não é irrelevante. Ao contrário, integra a própria aferição da necessidade cautelar. Em processos simples, com imputação isolada e réu único, o peso do tempo pode assumir leitura distinta.

Em processo com número expressivo de acusados, fatos conectados, imputações múltiplas e tramitação deslocada por foro por prerrogativa de função, a análise deve considerar a densidade objetiva do feito. A complexidade não autoriza restrição arbitrária; porém, impede conclusão simplista de que todo lapso temporal conduz à revogação.

As defesas invocam prazo de tramitação superior a doze anos. O argumento merece consideração, mas não conduz ao provimento dos agravos. O decurso temporal impõe reavaliação cuidadosa, não revogação mecânica.

A duração do processo deve ser interpretada à luz do número de acusados, da amplitude da imputação, da necessidade de atos processuais múltiplos, dos incidentes e da própria dinâmica de ação penal submetida a deslocamentos de competência. Foi exatamente esse o raciocínio adotado na decisão agravada e reafirmado pelo Ministério Público.

A garantia constitucional da duração razoável do processo não serve como atalho para supressão automática de cautelares. Eventual demora deve ser enfrentada por impulsionamento do feito, saneamento processual, organização da marcha procedimental e julgamento oportuno. Não se converte, sem demonstração concreta de desnecessidade, em salvo-conduto para afastar restrições que ainda guardam pertinência com a aplicação da lei penal e com a regularidade do processo.

Também não procede a invocação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como fundamento para revogação das cautelares. O dispositivo trata da prisão preventiva. A literalidade é clara. A revisão obrigatória a cada noventa dias incide sobre medida extrema, privativa de liberdade, não sobre todas as cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal.

É certo que necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade irradiam efeitos sobre todo o sistema cautelar penal. Isso, porém, não significa importação automática do regime jurídico da prisão preventiva para medidas menos gravosas. A interpretação pretendida pelas defesas criaria consequência não prevista em lei: revogação periódica ou quase automática de cautelares diversas, mesmo diante de processo complexo e sem alteração fática substancial.

José Carlos Jordão Gomes sustenta que a decisão recorrida seria contraditória, pois teria declarado encerrada a instrução criminal e aberto prazo do art. 402 do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo a defesa, esvaziaria o fundamento das medidas.

O argumento não autoriza reforma.

Primeiro, porque o encerramento da fase instrutória ordinária não equivale ao encerramento do processo. A fase do art. 402 do Código de Processo Penal ainda admite requerimento de diligências complementares. Além disso, subsistem atos processuais relevantes, alegações finais, julgamento e, eventualmente, atos posteriores dependentes da disponibilidade dos acusados à jurisdição.

Segundo, porque cautelares diversas da prisão não se destinam apenas à proteção da instrução criminal. Também servem à aplicação da lei penal e à preservação da regularidade processual.

Assim, mesmo quando a prova oral já foi colhida, pode subsistir interesse cautelar na manutenção de medidas proporcionais que assegurem presença dos acusados, atualização de vínculos processuais e submissão efetiva ao julgamento.

A defesa de José Carlos Jordão Gomes afirma que a decisão não teria indicado qual cautelar específica estaria em vigor, qual risco atual existiria e qual ato instrutório pendente justificaria a manutenção.

Ocorre que o pedido formulado foi amplo, voltado à revogação das cautelares remanescentes, com base, essencialmente, no tempo de tramitação, em condições pessoais favoráveis e na alegada ausência de descumprimento.

A decisão enfrentou esses fundamentos e explicou por que tais elementos não bastavam, isoladamente, diante da conformação objetiva da ação penal.

Não se exige que a decisão de manutenção, provocada por pedido genérico de revogação, reconstitua integralmente todos os fundamentos históricos da imposição originária, como se decretasse cautelares pela primeira vez.

Exige-se que o julgador examine se os argumentos trazidos demonstram desaparecimento dos motivos cautelares. Isso foi feito. A decisão considerou os elementos defensivos e concluiu que não havia alteração fática bastante.

A referência feita por José Carlos Jordão Gomes a termo de revogação juntado em 12 de dezembro de 2023 também não conduz a resultado diverso.

A própria defesa afirma que “ao menos parte” das medidas teria sido revogada. Esse dado, longe de demonstrar constrangimento, indica que já houve reavaliação anterior e atenuação das restrições quando cabível.

A revogação parcial anterior não gera direito à revogação integral posterior, especialmente sem demonstração de fato novo efetivo.

As condições pessoais invocadas por José Carlos Jordão Gomes — atividade empresarial, residência fixa, vínculos locais e ausência de descumprimento — são relevantes, mas não decisivas.

A jurisprudência consolidou compreensão de que predicados pessoais favoráveis não impedem, por si, imposição ou manutenção de cautelares quando o contexto do processo revela necessidade de preservação da jurisdição penal. Valem como elementos de ponderação, não como blindagem automática.

Quanto a Ely Ângelo Jordão Gomes, a defesa insiste na revogação da proibição de ausentar-se do país e, subsidiariamente, na autorização para viagem ao Chile. Afirma que a viagem possui finalidade familiar e profissional, com passagens adquiridas pela LATAM Airlines, código de reserva OJBYSM, emissão em 27 de janeiro de 2026, valor de R$ 13.242,40, e período de 17/07/2026 a 25/07/2026.

A existência de passagens compradas, embora documente intenção de viagem, não altera o quadro cautelar. A compra realizada por iniciativa da parte, enquanto vigente proibição judicial de ausentar-se do país, não vincula o Poder Judiciário. Tampouco cria direito subjetivo à flexibilização da cautelar. Trata-se de risco econômico assumido pelo próprio interessado, que contratou deslocamento internacional antes de obter autorização judicial.

O prejuízo financeiro alegado, por mais compreensível sob perspectiva pessoal, não supera o interesse público na eficácia da jurisdição penal. A medida cautelar não pode ser condicionada à conveniência econômica posterior do acusado. Admitir tal raciocínio permitiria esvaziar restrições judiciais mediante contratação prévia de viagens, hospedagens ou compromissos particulares, invertendo a lógica do controle cautelar.

A alegada finalidade profissional também não foi comprovada com densidade suficiente.

As passagens demonstram destino, datas, passageiros e valor. Não demonstram reuniões comerciais, convites empresariais, agenda profissional, contratos, feiras, compromissos inadiáveis ou necessidade concreta de presença física no Chile. A afirmação de que o agravante exerce atividade empresarial e poderia precisar de deslocamentos internacionais é genérica. Não basta para afastar cautelar expressa de proibição de saída do país.

A finalidade familiar, por igual, não tem força para afastar a restrição. Viagens familiares são legítimas, mas não prevalecem automaticamente sobre cautelar penal regularmente imposta e mantida. O direito de locomoção é relevante, porém pode sofrer restrições proporcionais quando necessário ao processo penal.

A proibição de ausentar-se do país não impede vida familiar, trabalho lícito ou comparecimento a atos cotidianos. Impõe limitação específica a deslocamento internacional, compatível com a natureza do processo e menos gravosa que outras medidas admitidas pelo ordenamento.

A defesa de Ely Ângelo Jordão Gomes afirma que a restrição seria incompatível com atividade empresarial. A alegação, todavia, foi apresentada em termos amplos.

O exercício de atividade empresária no Brasil não exige, ordinariamente, liberdade irrestrita de viagem internacional, sobretudo quando não comprovada necessidade concreta, atual e indispensável de deslocamento ao exterior. Eventual necessidade excepcional pode ser submetida ao Judiciário com prova idônea. No caso examinado, a documentação não supera o fundamento cautelar.

Também não procede o pedido de expedição de comunicação ao Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal para baixa da restrição. Tal providência pressupõe revogação da medida. Como a cautelar deve ser mantida, não há fundamento para retirada de eventual registro ativo decorrente destes autos.

A defesa argumenta, ainda, que passados mais de doze anos sem evasão, o risco inicialmente cogitado não teria se concretizado. O raciocínio é sedutor, mas incompleto. A ausência de evasão também pode indicar eficácia da medida cautelar. Não se pode afirmar, com segurança, que o risco inexiste apenas porque a restrição funcionou e foi observada. Em matéria cautelar, especialmente em processo de elevada complexidade, a estabilidade do comportamento processual sob controle judicial não impõe conclusão de desnecessidade do controle.

Naturalmente, a medida cautelar não deve durar indefinidamente. Porém, no estado atual dos autos, ainda não houve julgamento final, as imputações permanecem relevantes e o processo envolve cenário fático-jurídico sensível.

A manutenção das medidas, neste momento, mostra-se proporcional, sobretudo porque não se está diante de prisão, recolhimento integral, monitoramento eletrônico ou restrição absoluta de vida profissional. Trata-se de cautelas menos gravosas, voltadas a resguardar presença e vinculação dos acusados ao processo.

Convém enfatizar que a decisão agravada não afirmou que a gravidade abstrata dos delitos basta, sozinha, para manter as cautelares. O fundamento foi mais amplo: a gravidade das imputações, a pluralidade de réus, o contexto de supostas fraudes em contratações públicas, a tramitação complexa, a ausência de fato novo relevante e a insuficiência dos elementos apresentados pelas defesas. Esses vetores, analisados em conjunto, legitimam a manutenção.

Também não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação suficiente não se confunde com acolhimento da tese defensiva. A decisão pode ser contrária ao interesse da parte e ainda assim ser válida, desde que exponha razões compreensíveis.

Foi o que ocorreu. O
decisum
indicou parâmetros legais, enfrentou argumentos centrais e explicou por que o tempo de tramitação, condições pessoais e ausência de descumprimento não autorizavam revogação, diante das peculiaridades do caso.

As contrarrazões ministeriais reforçam essa compreensão. O Ministério Público observou que o lapso temporal não implica revogação automática, que o art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica automaticamente às cautelares diversas da prisão, e que a complexidade da causa deve ser considerada na avaliação da duração processual. A manifestação está alinhada ao sistema cautelar penal e ao princípio da proporcionalidade.

A tese defensiva, se acolhida nos termos em que formulada, produziria efeito incompatível com o processo penal: bastaria decurso temporal prolongado, ainda que justificado pela complexidade da causa, para revogar restrições cautelares sem exame da gravidade do contexto, do número de réus, da etapa procedimental e da persistência da necessidade de vinculação dos acusados à jurisdição. Essa solução não preserva equilíbrio entre liberdade individual e efetividade do processo.

De outro lado, negar provimento aos agravos não significa autorizar cautelas eternas. A manutenção ora confirmada permanece sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
.

Fato superveniente concreto, alteração substancial do quadro processual, julgamento da ação penal, comprovação documental de necessidade excepcional ou demonstração específica de desnecessidade de determinada restrição podem justificar novo exame. O que não se admite é revogação fundada apenas em argumentos genéricos, sem prova bastante de desaparecimento da cautelaridade.

No caso de Ely Ângelo Jordão Gomes, o pedido principal de revogação definitiva da proibição de ausentar-se do país deve ser rejeitado porque não demonstrada alteração fática suficiente para afastar a medida. O pedido subsidiário de autorização para viagem ao Chile também deve ser indeferido porque a documentação apresentada comprova aquisição de passagens, mas não comprova imprescindibilidade do deslocamento nem afasta o interesse cautelar preservado pela decisão agravada.

No caso de José Carlos Jordão Gomes, o pedido de revogação integral das cautelares deve ser rejeitado porque o encerramento da instrução, as condições pessoais favoráveis, a menção a revogação parcial anterior e o transcurso do tempo não bastam, isolada ou conjuntamente, para demonstrar falta de motivo para subsistência das restrições remanescentes. A decisão agravada examinou o quadro processual e manteve medidas proporcionais ao contexto.

Ante o exposto, voto por conhecer dos agravos regimentais interpostos por Ely Ângelo Jordão Gomes e José Carlos Jordão Gomes e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 19431094, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão e, em relação a Ely Ângelo Jordão Gomes, quanto ao indeferimento da autorização para viagem internacional ao Chile.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.